Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004881-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO ORSI - CPF: 005.522.169-68 (EMBARGANTE), MARCOS ADRIANO DE CARVALHO MELLO - CPF: 539.040.369-04 (EMBARGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA- OMISSÃO VERIFICADA - CONTRADIÇÃO –VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita, a qual fica rejeitada no caso dos autos.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, interpostos por VALDIR ANTONIO ORSI, em face do v. acórdão (id. 178389166) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta a parte embargante que houve omissão do acórdão e do relatório devendo ser analisado o pedido sobre a concessão indevida de justiça gratuita ao embargado, uma vez que o pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau, portanto questão já apreciada, não sendo o caso de supressão.

Argui que os presentes embargos servem de prequestionamento para eventual recurso aos Tribunais Superiores, para que este colegiado se manifeste sobre a omissão e a contradição apontada, em especial pela não aplicação dos artigos 300, 561, 562, 928, do CPC e do artigo 1196 do Código Civil, e finalmente o artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/881º (uma vez que há cerceamento de defesa face a ausência de audiência de justificação e antecipação da tutela sem citação anterior do requerido/embargante).

Requer seja recebido, acolhido e provido esse embargos declaratórios para o acórdão, manifestando o ilustre Relator sobre as questões arguidas, esgotando a prestação jurisdicional, sanando os erros materiais e a contradição levantada, servindo de prequestionamento o que poderá inclusive alterar a conclusão do acórdão, conforme admite a jurisprudência (STJ, apud THEOTÔNIO NEGRÃO, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 30ª ed., p. 564, art. 535, nota 15), bem como para fins de prequestionamento, requerendo alternativamente seja reformado o Acórdão.

Sem contrarrazões. (id. 181294186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, interpostos por VALDIR ANTONIO ORSI, em face do v. acórdão (id. 178389166) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA “INAUDITA ALTERA PARS” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 561 e 562, AMBOS DO CPC – NÃO OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em havendo o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 561 do CPC, é viável o deferimento da medida de manutenção de posse em favor dos autores, sem a ouvida da parte contrária, conforme autoriza o artigo 562 do mesmo código. Sob pena de supressão de instância, mostra-se descabida a análise em sede recursal acerca das questões não apreciadas pelo Juízo singular, eis que foram elencadas em contestação, após o deferimento do pedido de manutenção de posse, objeto deste agravo. Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória à realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos. Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado contém omissão em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita da parte autora.

No entanto, não obstante alegue ausência dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita ao apelante, o embargante não trouxe nenhum documento capaz de corroborar suas alegações.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita, com a manutenção do resultado final da decisão embargada.

Quanto a alegada contradição ventilada acerca do cerceamento de defesa face a ausência de audiência de justificação e antecipação da tutela sme citação anterior do requerido/embargante); da simples leitura das ponderações do recurso, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos quanto a alegada contradição, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, apenas para reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024